Tribunal: TJDFT
Processo: 0756923-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FABRICANTE DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR. SUPOSTO PREJUÍZO DECORRENTE DE INSTRUÇÃO DO DETRAN/DF. ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO VIOLA A RESOLUÇÃO No 969/2022 DO CONTRAN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em seu recurso defende a nulidade da Instrução no 306/2024 do Detran/DF, uma vez que deixou de observar as vedações impostas pela Resolução no 969/2022 do Contran, bem como porque usurpou a competência para regulamentar o tema. Para tanto, argumenta que o artigo 8o daquela resolução do Contran define que os departamentos estaduais são competentes apenas para questões que envolvem as EPIVs (Estampadores de placas veiculares) e não quanto às FPIVs (Fabricantes de placas veiculares), que é o caso da recorrente. Inclusive, o artigo 7o daquela resolução reforça que cabe ao órgão máximo executivo de trânsito da União fazer cumprir as disposições acerca das FPIVs. Ainda, destaca que apesar do seu poder de polícia, o Detran/DF precisa respeitar a legalidade, sendo que a instrução contrária à resolução do Contran afronta o princípio da legalidade. Adiante, assinala que o artigo 14 da Resolução no 969/2022 do Contran é claro ao definir que é responsabilidade do fabricante (FPIV) disponibilizar ao estampador (EPIV) equipamentos e sistemas informatizados para garantir prevenção contra as fraudes e operações não autorizadas, sendo que “o inc. II do art. 8o dispõe que o sistema informatizado é disponibilizado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, e não pressupõe interferência das Autarquias Estaduais”, o que é corroborado pelo voto proferido por ocasião do julgamento da ADI 6313 pelo STF, bem como em precedente deste E.TJDFT. Desse modo, assinala que, ao ficar estabelecido que a apresentação de um sistema informatizado por parte da FPIV é critério para o seu credenciamento e que a FPIV foi devidamente credenciada, é evidente que a determinação para adequação do sistema informatizado mediante a Instrução no 306/2024 expedida pelo Detran/DF configura um critério adicional aos termos da Resolução do Contran, de modo que excede o exposto na norma do Contran. Ainda, relembra que o artigo 11 da Resolução no 969/2022 veda que os órgãos estaduais estabeleçam restrições ao exercícios dos fabricantes credenciados (FPIV), bem como obsta que empresas que não possuam no seu objeto social a atividade de fabricação e estampagem de PIV possam ser credenciados, sendo aqueles dispositivos desrespeitados pelos termos da instrução emitida pelo Detran/DF. Por tais razões, sustenta a nulidade dos termos da Instrução no 306/2024 do Detran/DF. Subsidiariamente, pugna pela exata aplicação dos termos do artigo 11 da Instrução no 969/2022 do Contran, ou seja, de que o órgão de transito em questão (Detran/DF) fique vedado de interferir na regular atividade da parte autora.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a Instrução no 306/2024 do Detran/DF deixou de observar as vedações impostas pela Resolução no 969/2022 do Contran, ensejando prejuízo à atuação da fabricante de placa veicular.
III. Razões de decidir
4. A Resolução no 969/2022 do Contran dispõe acerca do sistema de placas de identificação de veículos (PIV) registrados no território nacional, fixando as regras quanto à prestação de serviços pelos fabricantes (FPIV) e estampadores (EPIV) daquelas placas. Assim, consta naquela resolução que: “Art. 5o Todas as PIV deverão possuir QR Code contendo números de série e acesso às informações do banco de dados do fabricante, especificados no Anexo I, com a finalidade de controlar a produção, logística, estampagem e instalação das PIV nos respectivos veículos, além da verificação da sua autenticidade. Parágrafo único. O órgão máximo executivo de trânsito da União disponibilizará aplicativo aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) para leitura do QR Code de que trata o caput. Art. 6o Para fins desta Resolução, adotam-se as seguintes definições: I - estampador de PIV: empresa credenciada pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal com uso de sistema informatizado do órgão máximo executivo de trânsito da União, responsável por exercer, exclusivamente, o serviço de acabamento final das PIV e sua comercialização junto aos proprietários dos veículos; II - fabricante de PIV: empresa credenciada pelo órgão máximo executivo de trânsito da União para exercer a atividade de fabricação, operação logística, gerenciamento informatizado e distribuição das PIV semiacabadas para os estampadores credenciados. (...) Art. 7o Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União: (...) II - credenciar, mediante análise do requerimento devidamente instruído e protocolado, as empresas fabricantes de PIV conforme critérios estabelecidos no Anexo III; III - disponibilizar acesso às informações dos fabricantes credenciados aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal; IV - fiscalizar a regularidade das atividades dos fabricantes de PIV, suas instalações, equipamentos e soluções tecnológicas de controle e gestão do processo produtivo; VI - estabelecer os requisitos mínimos do sistema desenvolvido pelo fabricante, bem como os critérios de registro das informações necessárias para o rastreamento do processo de fabricação e estampagem da PIV; (...) VIII - aplicar as sanções administrativas aos fabricantes credenciados, registrando e informando em seu sítio eletrônico as sanções aplicadas. Art. 8o Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal: (...) II - credenciar as empresas estampadoras de PIV no âmbito de sua circunscrição, utilizando sistema informatizado disponibilizado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União; III - fiscalizar a regularidade das atividades dos estampadores de PIV, suas instalações, equipamentos, bem como o controle e gestão do processo produtivo. (...) Art. 9o É vedado ao órgão máximo executivo de trânsito da União e aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal: I - credenciar empresa que não possua objeto social para a atividade de fabricação ou estampagem de PIV; e II - estabelecer critérios adicionais aos contidos no Anexo III. Parágrafo único. Além das vedações previstas no caput, é vedado aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal estabelecerem a atividade de intermediários na execução das atividades de que trata esta Resolução. Art. 10. A prestação de serviços de fabricação e estampagem das PIV será realizada por meio de credenciamento de fabricantes e estampadores, nos termos desta Resolução, sendo vedada a habilitação de empresas de forma diversa. Art. 11. Os fabricantes credenciados na forma desta Resolução poderão fornecer PIV para todas as Unidades da Federação, vedada qualquer restrição ao exercício dessa atividade por parte dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal. (...) Art. 14. Cabe ao fabricante disponibilizar ao estampador equipamentos e sistemas informatizados para garantir a prevenção contra as fraudes e operações não autorizadas. (...) ANEXO III REQUISITOS PARA CREDENCIAMENTO DE FABRICANTES E ESTAMPADORES DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR (PIV): 5.1. Após o credenciamento junto ao órgão máximo executivo de trânsito da União, o fabricante deverá apresentar sistema informatizado a ser avaliado e homologado, com a finalidade de executar: a) integração e interoperabilidade com o sistema informatizado de emplacamento; b) verificação eletrônica da regularidade do número do chassi dos veículos atendidos, em conformidade com os padrões internacionais; c) controle da rastreabilidade das placas produzidas ou estampadas, de forma a garantir a segurança e prevenção de fraudes; d) o recebimento do QR Code para implantação nas PIVs semiacabadas; e e) vinculação dos caracteres alfanuméricos da PIV estampada ao QR Code. 5.2. Os fabricantes devem disponibilizar o acesso ao sistema informatizado de que trata o item 5.1 para os estampadores que deles adquirirem PIVs semiacabadas. 5.3. Os estampadores somente poderão atuar na atividade por meio do Sistema informatizado de que trata o item 5.1 devidamente homologado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. 5.4. O fabricante não poderá comercializar placas com estampadores que não utilizem seu sistema informatizado para o exercício de suas atividades. 5.5. A fim de viabilizar a troca de informações necessárias à execução da fabricação e estampagem das PIVs de que trata esta resolução, o fabricante deverá integrar o seu sistema informatizado com o banco de dados do órgão máximo executivo de trânsito da União.”
5. Ademais, o Detran/DF expediu a Instrução no 306/2024, onde consta que: “Art. 1o Estabelecer diretrizes para credenciar pessoas jurídicas fornecedoras de sistemas informatizados (softwares) de gerenciamento e fiscalização de emplacamento comercializados às empresas estampadoras de Placa de Identificação Veicular (EPIV) no âmbito do Distrito Federal, de forma complementar às diretrizes estabelecidas pela Resolução Contran no 969/2022 (...) Art. 2o Estabelecer critérios de habilitação técnica e de homologação de sistema, com o objetivo de aprimorar o processo de emplacamento de veículos e, ainda, modernizar o processo de fiscalização, garantindo, assim, a qualidade e a eficiência do serviço prestado pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF). Art. 3o Parágrafo único: As Empresas Estampadoras de PIV que se credenciarem junto ao Detran/DF deverão obrigatoriamente adquirir sistema de gerenciamento e fiscalização de emplacamento, conforme especificações contidas nesta Instrução.”
6. Em apertada síntese, constata-se que os FPIV (fabricantes das placas primárias), que exercem a atividade de fabricação, operação logística, gerenciamento informatizado e distribuição das PIV semiacabadas para os estampadores são credenciados e fiscalizados pelo Senatran (órgão máximo executivo de trânsito da União), o qual estabelece os requisitos mínimos do sistema desenvolvido pelo fabricante, bem como os critérios de registro das informações necessárias para o rastreamento do processo de fabricação e estampagem da PIV. Por outro lado, os EPIV (estampadores de placas veiculares) são credenciados e fiscalizados pelos órgãos executivos de trânsito do DF/Estados. Ainda, é vedado ao Detran/DF estabelecer critérios adicionais ao Anexo III daquela Resolução, bem como estabelecer a atividade de intermediários na execução das atividades de que trata aquela resolução.
7. Todavia, a parte autora, credenciada como fabricante de placas veiculares (FPIV), alega que a Instrução no 306/2024 do Detran/DF estabelece critérios que atingem indiretamente as FPIV, usurpando a competência dos órgãos da União, além de afrontar a vedação inserida no artigo 9o da Resolução no 969/2022 do Contran. Para tanto, argumenta que nos termos daquela resolução o FPIV credenciado junto ao Senatran deverá apresentar sistema informatizado a ser avaliação e homologado por aquele órgão executivo, sendo que o acesso àquele sistema informatizado deverá ser disponibilizado para os estampadores (EPIV) que deles adquirirem as placas semiacabadas, além de constar que o sistema informatizado apresentado pela FPIV (e homologado pelo Senatran, bem como disponibilizado para os EPIV) deverão apresentar integração e interoperabilidade com o sistema informatizado de emplacamento, tudo conforme anexo III daquela resolução. Assim, alega a parte autora que a Instrução no 306/2024, ao permitir que terceiros disponibilizem sistemas informatizados de gerenciamento e fiscalização de emplacamento comercializados às empresas estampadoras de Placa de Identificação Veicular (EPIV) acaba por interferir na atividade da FPIV, visto ser a responsável pelo fornecimento do sistema informatizado para as EPIV.
8. Contudo, não prospera a irresignação da parte autora. Isso porque a Instrução no 306/2024 do Detran/DF trata do sistema informatizado para gerenciar e fiscalizar o emplacamento comercializado aos estampadores (EPIV), de modo a exercer o poder de polícia quanto à regularidade na atividade de emplacamento. No ponto, destaca-se que o artigo 22 do CTB estabelece a competência do Detran/DF quanto ao emplacamento, ao dispor que “Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: (...) III - vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União; (...) X - credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN”. Inclusive, convém destacar que em decorrência de diversas reclamações dos FPIV no sentido de que os órgãos de trânsito estaduais estariam excedendo o disposto na Resolução no 969/2022 do Contran, foi expedido o Ofício Circular no 2487/2022 pela Senatran elucidando o tema (ID 67971329, pág. 4). Na ocasião, aquele órgão executivo da União, que em tese teria sua atuação suprimida pela instrução do Detran/DF, ressaltou que “os DETRAN podem criar regras específicas para o processo de emplacamento, o que inclui a homologação de sistemas de auditoria visando garantir que o emplacamento está sendo realizado de forma adequada, inclusive com a leitura do QR-Code e comando da transação 253 no Sistema RENAVAM (lacre digital)”, reforçando que o sistema de gerenciamento e segurança para o emplacamento possa ser validado e homologado pelos Detrans estaduais, o que visa coibir fraudes mediante implementação de garantias de segurança ao emplacamento. Enfim, aquele Senatran reforçou que a atividade de emplacamento não se confunde com o procedimento de credenciamento de FPIV ou EPIV.
9. Portanto, ainda que o item 5.1 do anexo III da resolução do Contran disponha acerca da necessidade do sistema da FPIV disponibilizado para os EPIV apresente integração e interoperabilidade com o sistema informatizado de emplacamento, constata-se que a instrução do Detran/DF dispõe acerca de medidas para assegurar a fiscalização do emplacamento de veículos, de modo que a exigência para que as EPIV adquirem o sistema de gerenciamento e fiscalização de emplacamento não afronta os termos da Resolução no 969/2022 do Contran. Ainda, relevante pontuar que aquela instrução não afronta o artigo 9o da mencionada resolução (que veda aos órgãos executivos da União, Estados e DF: I - credenciar empresa que não possua objeto social para a atividade de fabricação ou estampagem de PIV; II - estabelecer critérios adicionais aos contidos no Anexo III; e estabelecerem a atividade de intermediários na execução das atividades de que trata esta Resolução). Isso porque as medidas determinadas pelo Detran/DF tratam apenas da implementação do sistema informatizado para a fiscalização do processo de emplacamento, em conformidade com o seu poder de polícia, e cuidando de objeto diverso das vedações estabelecidas no artigo 9o daquela resolução, de modo que não acarreta interferência no credenciamento estabelecido pelo Contran e de competência do Senatran.
10. Também não merece prosperar o pedido subsidiário para que seja declarado que a Instrução no 306/2024 do Detran/DF “não interfere de nenhuma forma na atividade da autora como fabricante de placas veiculares, especialmente no que diz respeito à adequação do seu sistemas informatizado e que a autarquia está impedida de exigir adequações/homologações/integrações ao sistema informatizado fornecido pela recorrente e que deve abster-se de interferir na atividade da recorrente, a partir da criação de qualquer óbice/exigência extra que impacte, mesmo que indiretamente, na operação da autora e com base na instrução n. 306/2024”. Isso porque a presente decisão elucidou a regularidade daquela instrução, não sendo viável acolher pedido de natureza genérica, com a pretensão de que seja estabelecida uma regra geral desincumbido a parte autora de se submeter a eventuais adequações nos sistemas, sem que conste comprovação de efetivo dano decorrente de conduta/ato ilícito da parte ré. Cabe à parte autora, em caso de eventual dano concreto por ato do Detran/DF, pleitear em nova demanda judicial que seja afastado o suposto ato irregular da autarquia de trânsito.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.